Tribunal: TJDFT
Processo: 0760611-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA (TEO). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL “IN RE IPSA” (R$ 5.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Nos termos do art. 77 do CTN, “as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”.

2. A cobrança da Taxa de Execução de Obras - TEO é regulamentada pelo Decreto no 30.036/2009 que, em seus arts. 20 e 21, preconizam como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela Administração Pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo, no âmbito do Distrito Federal, com incidência, anual, a contar do início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo.

3. Hipótese em que o Distrito Federal não comprovou a relação jurídica tributária existente com a parte autora apta a ensejar a cobrança referente à Taxa de Execução de Obra (TEO) relacionada aos exercícios de 2016 a 2021 (ID 57940478); o imóvel objeto do acórdão anexado junto à contestação pelo DF (ID 57940488) sequer apresenta o mesmo endereço que culminou na cobrança da TEO na presente lide.

4. “A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra; trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação”. Precedente Acórdão n.o 1812309.

5. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. Precedente PJe n.o 0764515-80.2023.8.07.0016.

6. Deve prevalecer o entendimento das turmas recursais de que a compensação arbitrada em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional com os fatos, o que não é o caso, pois observa a jurisprudência da presente e das demais turmas recursais.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.